Tribunal: TCU
Processo: 009.019/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo recorrente em face de deliberação que julgou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total das despesas de convênio cujo objeto era execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Haroldo Cunha Abreu em face do Acórdão 1226/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão por si interposto em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.